Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXCESSO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva que, ante a declaração de inconstitucionalidade, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, da alíquota fixada no art. 9o da Lei no 8.162/1991, assentou o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) de serem ressarcidos por valores pagos a maior a título de contribuições previdenciárias.
2. A orientação deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição dos valores indevidamente cobrados encontra limitação na entrada em vigor da Lei no 8.688/1993, norma constitucional e autoaplicável no âmbito do Distrito Federal (RE no 372.462-2), que legitimou a majoração da alíquota incidente sobre a remuneração dos servidores a título de contribuição previdenciária.
3. Agravo conhecido e não provido.